Tribunal: TJES
Processo: 5022617-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022617-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES
RECORRIDO: MASSIMO CONTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022617-90.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RECORRIDO:
MASSIMO CONTI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MASSIMO CONTI em face de LORENGE S.A. PARTICIPACOES.

Em síntese, a parte autora
narra que em 19 de setembro de 2014 celebrou contrato de promessa de compra e venda com a ré, cujo objeto era a sala comercial nº 1516, do empreendimento The Place Offices com entrega prevista para junho de 2017. Todavia, chegada a referida data, a ré enviou um comunicado, via e-mail, alegando que por motivos de caso fortuito e força maior, não seria possível a entrega do imóvel na data ajustada.

Assevera que a ré convidou para uma reunião, objetivando a solução para o imbróglio, e então, as partes avençaram que a sala comercial adquirida, objeto da negociação, não seria entregue, mas seria oferecida uma outra sala no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em um outro endereço e seria restituído em favor do autor a importância de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em vinte e três parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.000,00 (mil reais) cada.

Assim, após a renegociação do negócio jurídico, no dia 16 de julho de 2018, foi assinado o novo compromisso de compra e venda, a cujo objeto é a sala comercial nº 712, do Edifício Lorenge Unique Corporate, tendo como data de entrega o mês de agosto de 2018, devidamente entregue na data acordada.

Todavia, afirma que foi surpreendido no momento da transferência de propriedade do imóvel sala comercial nº 712, do Edifício Lorenge Unique Corporate, tendo em vista a existência do gravame hipotecário em favor do Banco Bradesco, por culpa da ré, motivo pelo qual foi compelido a mover uma ação conjuntamente com o co-proprietário do bem em face do referido banco, registrado sob o nº 5013401-75.2021.8.08.0024), objetivando a retirada da hipoteca indevida, eis que ele foi adquirente de boa fé.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8079198, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o atraso na baixa do gravame ocorreu por culpa exclusiva da instituição financeira. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

A recorrente afirma que a culpa pela demora na baixa do gravame é do Banco Bradesco, no entanto, tendo em vista o que dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente e a instituição são parte da cadeia de fornecedores, portanto, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência em outros Tribunais brasileiros:

EMENTA.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUTORA. CREDOR HIPOTECÁRIO. AGENTE FINANCEIRO. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Compete, solidariamente, ao credor hipotecário e à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa do gravame da hipoteca nas hipóteses em que há quitação integral das obrigações contratuais decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte da parte adquirente do imóvel.

2. Se a responsabilidade pela adoção das diligências para baixa do gravame estiver a cargo do agente financeiro, deve o credor hipotecário figurar no polo passivo da lide, sob pena de inviabilizar ou dificultar a outorga definitiva da escritura do imóvel integralmente quitado pelos adquirentes.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJDFT 0708748-76.2021.8.07.0000. Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE:20/3/2019.)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. BAIXA NA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BENS. ATRASO NO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I – Há responsabilidade solidária da construtora e da instituição financeira, porque as duas tinham as atribuições para o cancelamento da hipoteca. E, se ambas atrasaram em suas obrigações, devem responder, conjuntamente, pelo ressarcimento dos danos causados ao consumidor/adquirente do imóvel.

II- Consoante disposição contida na Súmula nº 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. Desse modo, firmado contrato de compra e venda de imóvel e realizada a quitação integral do preço, assiste ao comprador de boa-fé, o direito à baixa do ônus na matrícula, com vistas à escrituração definitiva.

[...]

(TJGO 5316879.80.2016.8.09.0051. Rel. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA, data de julgamento 04/07/2019)

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$4.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)